Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009683-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), SUPERMERCADOS J RAMOS LTDA - CNPJ: 00.186.494/0002-21 (AGRAVADO), JOSE MARTINS RAMOS - CPF: 325.190.448-53 (AGRAVADO), APARECIDA CASADO RAMOS - CPF: 041.160.318-36 (AGRAVADO), VILMAR PAULINO - CPF: 340.308.161-34 (AGRAVADO), JOSE KISTNER - CPF: 003.625.221-20 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO INTERESSADO - LEGITIMAÇÃO EXCLUSIVA DO EXECUTADO - NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

A exceção de pré-executividade apresentada por terceiro estranho à lide é incabível, pois existe remédio processual próprio para evitar a contrição judicial do bem pertencente a quem não é parte no processo, quais sejam, os embargos de terceiro, na forma prevista no art. 1.046 e seguintes do CPC. (TRT-5-AP: 00046007320015050581 BA 0004600-73.2001.5.05.0581, Relator: Alcindo Felizola, 4a Turma. Data de Publicação: DJ 09/12/2015.)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de SUPERMERCADO J RAMOS LTDA e OUTROS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que acolheu a exceção de pré-executividade, determinando o desbloqueio dos bens penhorados (matrícula 998/996/997 e 2302).

Sustenta o Agravante o não cabimento da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e depender de dilação probatória.

Aduz que o documento apresentado, de compra e venda, não comprova a propriedade dos bens.

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id. 2058053).

Contrarazões (id. 2156004).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pretende a agravante a reforma da decisão que deferiu a exceção de pré-executividade, sob a alegação de ilegitimidade passiva da parte.

Assiste razão à agravante.

Isso porque a exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial, utilizado pelo devedor, como meio de defesa no processo executivo, para arguição de eventuais nulidades processuais.

Nesse sentido, o terceiro juridicamente interessado não é legitimado para opor exceção de pré-executividade, devendo realizar sua defesa por meio de embargos de terceiro.

Cito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA JURÍDICA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS A SEREM ARGUIDAS EM SEDE DE EMBARGOS.

1. Somente é admissível a oposição de Exceção de Pré-Executividade quando tratar de matérias de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, possuindo natureza jurídica de mero Incidente Processual, cuja decisão deve ser combatida por agravo de instrumento ante ao cunho interlocutório, vez não ter posto fim à execução fiscal.

2. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido (TRT3, 85861SP 2007.03.00.085861-8, Rel. Des. Federal Baptista Pereira, Quinta Turma, j. 27-4-2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. INCONFORMISMO FORMALIZADO.LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.DESAPROPOSITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE NÃO PODE SER APRESENTADA POR TERCEIRO. ANÁLISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2a C.Cível -
AI - 1516968-5
- Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Guimarães da Costa - Unânime - - J. 13.09.2016).

Agravo
de
instrumento
. Execução de título extrajudicial.
Terceiro

interessado
(adjudicante) que opôs a presente
exceção
de pré-executividade. Ilegitimidade ativa do agravante que não é parte na execução, carecendo, portanto, de legitimidade para ingressar no feito executivo por meio do referido incidente. Recurso não provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento 2046329-41.2020.8.26.0000
, rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 17-6-2020).

Assim, não se mostra acertado, o uso da
exceção
de pré por
terceiro
estranho à lide, pois existe remédio processual próprio para evitar a contrição judicial do bem pertencente a quem não é parte no processo, quais sejam, os embargos de
terceiro
, na forma prevista no art.
674
e seguintes do
CPC/15
.

Ademais, ainda que se admitisse a legitimidade da parte para oposição da exceção de pré-executividade, parece que a matéria por ela arguida dependeria de dilação probatória, medida inadmissível no processamento da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393, do STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ”

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021